Tribunal: TJMT
Processo: 1014271-48.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014271-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IMACULADA CONCEICAO - CPF: 828.381.511-34 (PACIENTE), JEFFERSON SOLER BRANDAO - CPF: 737.272.371-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARTE DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO QUANTO À PACIENTE MARIA IMACUADA CONCEIÇÃO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E A INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO PARA SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE E MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS – APREENDIDA ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA, QUE ESTAVA SENDO TRANSPORTADA PELO PACIENTE EM DIREÇÃO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, MEDIANTE PROMESSA DE PAGAMENTO E EM VEÍCULO ADREDE PREPARADO -
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Tem-se por devidamente motivada a constrição cautelar, vez que identificados prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e a indispensabilidade do ergástulo para salvaguarda da ordem pública, haja vista a elevada quantidade de cocaína apreendida por ocasião do flagrante, que estaria sendo transportada pelo increpado em direção a outro Estado da Federação, mediante promessa de pagamento e com a utilização de veículo adrede preparado.

3.

Os predicados pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo paciente, isoladamente considerados, não tem o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva e garantir-lhe, de forma automática, a liberdade provisória almejada.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTES:

JEFFERSON SOLER BRANDÃO

MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em desfavor deles
no bojo do APFD n.º 1006188-31.2022.811.0004 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De proêmio, o i. Defensor Público esclarece brevemente que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
17/07/2021
e, por ocasião da audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva; permanecendo segregados desde então.

Nessa esteira, o impetrante sustenta o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos increpados na tese de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
,
em evidente violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88
; argumentando, nesse aspecto, que a d. autoridade inquinada coatora lastreia a imposição do claustro provisório para garantia da ordem pública na gravidade abstrata do crime, na tipificação legal do delito e na quantidade de droga apreendida; justificativas que, segundo a i. Defesa, não se prestam à manutenção do ergástulo, notadamente porque os pacientes são primários, possuem residência fixa, exercem labor lícito e possuem filhos menores de 12 (doze) anos.

De outra banda, assevera que a paciente
MARIA

faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 e art. 318-A, ambos do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 (doze) anos.

Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, submetendo-os ao cumprimento de restrições menos severas; ao que agrega pleito subsidiário de submissão da paciente
MARIA
à prisão domiciliar, porquanto genitora de crianças menores de idade.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 135909663 ao ID 135909673.

Sucede, que antes mesmo da análise do pedido de liminar, aportou aos autos o petitório de ID 136160541 e ss., subscrito pelo causídico
Dr. Augusto César Frutuoso
(OAB/MT 15.375/O), por meio do qual externou o desinteresse dos pacientes no prosseguimento do presente
habeas corpus
, pugnando pela homologação da desistência e subsequente arquivamento do feito; trazendo à baila, outrossim, os respectivos instrumentos de mandato assinados por
JEFFERSON SOLER BRANDÃO e MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
; motivo pelo qual foi determinada a intimação da i. Defensoria Pública Estadual para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento deste remédio heroico – o que só foi efetivamente cumprido na recente data de 25/10/2022 (ID 145528190).

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 148756668
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 151295164.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
, sem exame do mérito (ID 133854179).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conforme já adiantado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, ressalto que as teses suscitadas neste
writ
em prol de
MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
já foram submetidas à apreciação da c. 3ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1015226-79.2022.811.0000, anteriormente impetrado em favor da beneficiária deste remédio heroico e tratando dos mesmos fatos ora em análise, o qual teve a ordem denegada durante a sessão ordinária realizada em
14/09/2022
,
cujo julgado foi ementado nos seguintes termos,
in verbis:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DA AGENTE E ELEVADA POTENCIALIDADE LESIVA DO EVENTO CRIMINOSO REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
–
SEGREGADA QUE NÃO COMPROVOU, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE É GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, TAMPOUCO DE QUE SEUS CUIDADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS À INFANTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, revelada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas

2. Conquanto a i. Defesa alegue que a paciente deve ser submetida à prisão domiciliar, porque seria indispensável ao desenvolvimento de sua filha menor de 12 (doze) anos de idade, não constatei a presença de elementos probatórios capazes de comprovar a condição de genitora da paciente, tampouco a alardeada indispensabilidade desta aos cuidados da infante;
a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda
.

3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”

À vista disso, por configurar mera repetição de causas de pedir e de pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça, as alegações suscitadas em prol de
MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
não podem ser novamente analisadas por este órgão revisor, motivo pelo qual
RATIFICO A EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, sem resolução de mérito,

realizada de forma liminar e monocrática
, com fulcro no
art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à pretendida revogação da prisão preventiva do paciente
JEFFERSON SOLER BRANDÃO
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que
JEFFERSON SOLER BRANDÃO
foi preso em flagrante delito no dia
18/07/2022
, diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido com a comercialização ilícita de entorpecentes.

Verte da prova pré-constituída que, no dia fatídico, por volta das 17h00min, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma operação de rotina nas imediações do município de Barra do Garças/MT, quando notaram a aproximação do veículo VW Gol 1.0, placa NJG4D58, conduzido pelo
ora paciente
; e, diante das fundadas suspeitas, foi emanada ordem de parada ao automóvel. Sucede, que o condutor do veículo ignorou a determinação policial e prosseguiu trafegando pela rodovia por aproximadamente 03km, até que decidiu estacionar o automóvel no acostamento, local onde foi realizada a abordagem.

Durante o procedimento, tanto o condutor
JEFFERSON
, quanto a carona
Maria Imaculada Conceição
demonstraram exacerbado nervosismo e apresentaram versões conflitantes acerca da origem e destino final da viagem; motivo pelo qual os agentes de segurança pública decidiram proceder com a busca veicular, oportunidade em que lograram encontrar
01 (um) tablete de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
, solto no porta-malas do automóvel.

Questionados sobre o material ilícito encontrado, os suspeitos teriam confessado aos policiais que havia outras porções de narcóticos, as quais estavam sendo transportadas pela dupla de Barra do Garças/MT até o município de Goiânia/GO. Em continuidade à busca, foram localizados
outros
15 (quinze) tabletes de COCAÍNA
[16,471kg],
os quais estavam divididos entre o interior do porta-malas e do porta-luvas, além de
R$1.086,00 (mil e oitenta e seis reais) em espécie
.

À vista disso,
JEFFERSON

e
Maria
foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Encerradas as investigações, no dia
12/08/2022
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face dos suspeitos, tendo imputado a
JEFFERSON
a prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06
[fato 01] e
art. 330, do CP
[fato 02]; e a
Maria
o cometimento da conduta ilícita insculpida no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida na data de
06/09/2022
, oportunidade em que reavaliada a necessidade da segregação cautelar dos acusados; ao que se seguiu a realização de audiência de instrução e julgamento no dia
23/09/2022
, quando a d. autoridade judiciária, novamente, reavaliou a indispensabilidade da prisão, concluindo pela manutenção do ergástulo.

Por derradeiro, ultimada a instrução criminal, na data de
11/10/2022
, o MM. Juiz de 1º grau proferiu
sentença
de mérito, por meio da qual:
i)

absolveu
a corré
Maria Imaculada Conceição
, determinando a imediata expedição de alvará de soltura; e
ii)
condenou o paciente
JEFFERSON SOLER BRANDÃO
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 330, do CP
[em concurso material], aplicando-lhe a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
negando-lhe o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese
em apreço,
verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e possuem penas máximas
in abstracto
que, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo;
os quais, a propósito, após a regular instrução criminal, culminaram na condenação de JEFFERSON pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência
.

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que tanto no decreto originário de prisão (ID 135909672), quanto na recente sentença condenatória proferida no bojo do processo-crime correlato, o d. magistrado singular bem ressaltou a indispensabilidade da prisão para
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
das condutas, evidenciadas pela
forma como perpetradas as condutas
e pela
considerável quantidade de COCAÍNA
que o ora paciente, mediante promessa de pagamento e com a utilização de veículo adrede preparado, transportava em direção a outro Estado da Federação –
16 (dezesseis tabletes), totalizando o montante de
16,471kg
[ID 151295164; ID 135909673 – pág. 21]; argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese
.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.”
(vide: AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“[...]

As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(vide: HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente fundamentados, porquanto lastreados em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2. CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, ratifico a liminar, e
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, tão somente quanto
à paciente
MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

No mais,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em prol de
JEFFERSON SOLER BRANDÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022